Tribunal: STF
Processo: ARE 1523020
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RETROATIVO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O abono de permanência deve ser concedido ao servidor público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tão logo preencha os requisitos previstos na Constituição, ou seja, no desejo de continuar em atividade, sem necessidade de requerimento prévio, trata-se de direito automático, não condicionado a requerimento administrativo, mas tão somente à reunião dos requisitos previstos em lei. 2) A sentença proferida no processo 37.262/2017 reconheceu o direito à aposentadoria da apelada nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, com requisitos implementados em 18/10/2014, data que marca o início dos seus efeitos. 3) A nova redação do art. 40, § 19 da CF introduzida pela EC n. 103/2019 não alcança a apelada, pois o seu direito ao recebimento do abono de permanência foi garantido com o reconhecimento da aposentadoria por decisão judicial em 2017 com efeitos a contar do dia 18/10/2014, bem como pela permanência da apelada em atividade no serviço público, atendendo aos requisitos previstos no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CF com redação dada a época pela EC n. 41/2003. 4) Remessa oficial não provida. Apelação prejudicada” (eDOC 41 – ID: d67fefaf, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§1º e 19°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de direito ao recebimento do abono de permanência. 



    Argumenta-se que, por ter sido uma escolha da Recorrida, continuar laborando para o Estado do Amapá após a idade limite para aposentadoria compulsória, não poderia ela se valer de sua própria conduta para solicitar indenização do Estado (eDOC 29 – ID: 128c39a3, p. 9).



    Alega-se ainda que, em relação ao período compreendido entre outubro de 2014 a novembro de 2019 (mês da publicação da EC 103/2019), a Recorrida não faz jus a abono de permanência ante a necessidade de requerimento expresso, conforme contido na redação antiga do art. 40, §19, da CF/88; em relação ao período compreendido entre novembro de 2019 até a data da prolação da Sentença, a Recorrida não faz jus ao abono de permanência diante da ausência de requerimento, bem como da necessidade de implementação legislativa por parte do Ente Estadual (eDOC 29 – ID: 128c39a3, p. 8-9)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a parte recorrida preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 18 de outubro de 2014 e condenou o Estado do Amapá a implementar e pagar o retroativo a contar da data mencionada até o alcance da aposentadoria compulsória em Janeiro de 2019. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a demanda na discussão acerva do direito ao recebimento do abono de permanência pela apelada devido desde o dia da sua aposentadoria, bem como o direito ao retroativo dos valores que deixou de receber.



    (...)



    Verifica-se que a sentença preferida no processo 37.262/2014 reconheceu o direito a aposentadoria a apelada nos termos no art. 40,1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, com requisitos implementados em 18/10/2014, data que marca o início dos efeitos, com proventos integrais, sem paridade em face do ingresso no serviço público após a Emenda Constitucional nº 041/2003.



    Assim, correta está a sentença proferida nestes autos que reconheceu o direito ao abono de permanência, obrigando o Estado do Amapá a implementar e pagar à parte autora o retroativo a contar do dia 18/10/2014 até o alcance da aposentadoria compulsória da apelada que se deu em Janeiro/2019, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Além disso, a nova redação do art. 40, § 19 da CF introduzida pela EC n. 103/2019 não alcança a apelada, pois o seu direito ao recebimento do abono de permanência foi garantido com o reconhecimento da aposentadoria por decisão judicial em 2017 com efeitos a contar do dia 18/10/2014, bem como pela permanência da apelada em atividade no serviço público, atendendo aos requisitos previstos no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CF com redação dada à época pela EC n. 41/2003. 



    Por último, entendo que não há que se falar em prescrição quinquenal do próprio direito ao abono de permanência, pois a sentença que reconheceu o direito da autora à aposentadoria a partir do dia 18/10/2014 e estabeleceu desde essa data o seu direito ao recebimento do abono de permanência, foi proferida nos autos da ação nº 37.262/2017 – 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Macapá, ajuizada no dia 14/08/2017, ou seja, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos” (eDOC 14 – ID: d67fefaf)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito ao abono de permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, de maneira a reconhecer a plenitude do direito ao benefício tão logo estejam preenchidos os requisitos para tanto. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. servidor público. abono de permanência. benefício devido desde a data em que cumpridos os requisitos necessários à aposentadoria. precedentes. I. Caso em exame 1. Pretensão do recebimento do abono permanência desde 10 de julho de 2018, sendo que o autor passou a receber o abono a partir de outubro de 2020, data do requerimento administrativo, acompanhado de CTC emitido pelo INSS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido desde a data em que cumpridos os requisitos para aposentadoria ou se depende do requerimento e de juntada de documentos. III. Razões de decidir 3. Na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa. 4. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1504857 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1264716 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.11.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: d67fefaf), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente